Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ACORDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. CESSÃO DE CRÉDITOS POSTERIOR AO OBJETO DA LIDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Ausente a omissão alegada, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Evidencia-se a hipossuficiência dos embargados para produzir a prova postulada, relativa à exibição de gravações telefônicas, uma vez que, caso não tenham sido feitas pelos consumidores à época de sua realização, somente as instituições financeiras as mantêm em seus bancos de dados, ou seja, são detentoras exclusivas da sua guarda.
4. O fato de o BANCO PAN S.A. ter cedido os créditos para outra empresa, posteriormente à data do objeto da lide, não é motivo plausível para prejudicar os consumidores que são partes hipossuficientes na demanda.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.